Tribunal: STF
Processo: AI 633849
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-20
Data de publicação: 2008-05-20

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM
   AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282
   DO STF. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
   NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL.
   SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Inadmissível o recurso
   extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver
   sido apreciada no acórdão recorrido. Súmula 282 do STF.
II - Não
   há contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição, quando o
   acórdão recorrido encontra-se suficientemente fundamentado.
III
   - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na
   legislação infraconstitucional local aplicável à espécie.
   Inadmissibilidade do RE, ante a incidência da Súmula 280 do
   STF.
IV - Agravo regimental improvido.